Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737831-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PWA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NATHALIA DA SILVA LOURENÇO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos c/c pedido de reparação de danos material e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela agravante em desfavor de FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. e PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (processo no 0707891-41.2023.8.07.0006), determinou a exclusão da ré FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHC (POUPEX) do polo passivo da demanda, ao argumento de que “a autora não impugnou especificamente a operação realizada com a instituição”. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 51089814 – Pág. 38. Em suas razões recursais (ID no 51089206), a agravante sustenta que “a controvérsia posta nos autos consiste justamente na declaração de nulidade do negócio jurídico firmado em nome da Agravante com a FHE/POUPEX a partir da intermediação fraudulenta realizada pela PWA (Primeira Requerida)”. Narra que uma preposta da ré PWA teria oferecido à agravante, na condição de correspondente bancária do Banco Pan S.A., portabilidade de empréstimo que possuía perante o Banco Alfa, com melhores vantagens e condições de pagamento. Elucida que, após captar fotografia frontal do rosto da agravante e demais dados pessoais, a preposta da PWA teria enviado a imagem para as rés FHE (POUPEX) e PORTOCRED, contraindo novos empréstimos e serviços digitais em nome da autora, sem qualquer autorização/assinatura específica. Pontua que não teria sido realizada a portabilidade pretendida pela agravante, mantendo-se 2 (dois) empréstimos consignados ativos em seu contracheque (o do Banco Alfa e o da FHE/POUPEX). Destaca que a FHE (POUPEX) teria depositado os valores necessários para a quitação do seu empréstimo junto ao Banco Alfa, os quais teriam sido transferidos para a PWA, supostamente, a fim de que realizasse a quitação da dívida preexistente e liberasse a margem que seria utilizada pela FHE (POUPEX). Relata que a agravante teria realizado “repasse, via PIX, de R$ 72.499,36 para a PWA e ainda pagou supostos R$ 1.200,00, também via PIX, pela ‘intermediação’ fraudulenta”. Alega que a decisão agravada deveria ser reformada para manter a ré FHE (POUPEX) no polo passivo, haja vista que seria “indispensável para o deslinde da controvérsia, visto que a Agravante pugna, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos que estão sendo efetuados indevidamente pela FHE/POUPEX em seu contracheque, em razão da aludida fraude”. Assevera que, “além do contrato, os inúmeros contracheques (ID 168576920) acostados aos autos ratificam o negócio jurídico indevidamente formulado com a FHE/POUPEX, já que demonstram os descontos mensais que estão sendo indevidamente suportados pela Agravante”. Aduz que “a r. decisão não coopera para a primazia de resolução do mérito, incorrendo em excesso de formalismo e violando o disposto nos arts. 4o e 6o do CPC” e que “cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial”, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. Acrescenta que “as condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pela autora na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo”. Defende que os requisitos para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal estariam demonstrados. Pontua, ainda, que “o art. 1.013, §1o, do CPC, viabiliza a apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, em aplicação à teoria da causa madura”. Nesse contexto, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, “em aplicação à teoria da causa madura, receber a petição inicial em face da FHE/POUPEX e determinar a suspensão dos descontos efetuados pela FHE POUPEX nos contracheques da Agravante até o julgamento definitivo de mérito da presente demanda (...)”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a “receber a petição inicial em desfavor da FHE/POUPEX, determinando seu reingresso no polo passivo da demanda e suspendendo os descontos efetuados pela referida instituição nos contracheques da Agravante até o trânsito em julgado da presente demanda”. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em que pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, “em aplicação à teoria da causa madura, receber a petição inicial em face da FHE/POUPEX e determinar a suspensão dos descontos efetuados pela FHE POUPEX nos contracheques da Agravante até o julgamento definitivo de mérito da presenta demanda (...)”. Em análise aos autos principais (ID no 168576917), afere-se que a agravante, com a intermediação da ré PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., contraiu 2 (dois) empréstimos consignados com as rés FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (POUPEX) – contrato 3101016, no valor total de R$ 77.534,17 (setenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), cujas parcelas mensais são de R$ 1.891,41 (mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) – e PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – contrato 3818644768, com parcela mensal de R$ 1.127,67 (mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) –, para que fosse realizada a portabilidade de empréstimo consignado firmado com o Banco Alfa, no valor de R$ 31.430,30 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais e trinta centavos), com parcelas mensais de R$ 800,00 (oitocentos reais). A parte autora, na inicial, narrou que realizou o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a ré PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. a título de comissão pela suposta portabilidade. Ademais, relatou que, após a aprovação do empréstimo de R$ 77.534,17 (setenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos) perante a ré FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (POUPEX), teria efetuado a transferência do montante de R$ 72.499,36 (setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) para conta bancária de titularidade da ré PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., com a promessa de fosse quitado o empréstimo firmado com o Banco Alfa, bem como fosse devolvida a diferença para a autora. Contudo, não houve o cumprimento por parte da PWA. Acrescentou que a ré PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. teria tentado a aprovação de outros serviços e empréstimos diversos da portabilidade em nome da autora, utilizando-se indevidamente de seus dados, conseguindo aprovar, com a ré PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, produto desconhecido com parcelas mensais de R$ 1.127,67 (mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). Aduziu que a autora continuaria suportando os descontos do Banco Alfa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês, em conjunto com o desconto mensal de R$ 1.891,41 (mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (POUPEX), uma vez que a portabilidade não teria ocorrido. Nesse contexto, a autora pleiteou, na exordial, a concessão de tutela de urgência para “determinar a suspensão dos descontos mensais de R$ 1.841,91 realizados pelo FHE/POUPEX nos contracheques da Autora, até o julgamento de mérito da presente demanda (...)”; e “determinar a imediata retirada do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes inscrito pela PORTOCRED S/A em razão do contrato 3818644768 (...)”. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência. Na decisão agravada, o Juízo a quo determinou a exclusão da ré FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (POUPEX) do polo passivo da demanda com base nos seguintes argumentos (ID no 169867796 do processo referência): “Recebo a emenda de Id 165679768. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Segundo o documento de Id 168576926, a autora tomou emprestado da Poupex a quantia de R$ 77.534,17 que seria paga em 72 parcelas de R$ 1.891,00. Na descrição dos fatos, a autora não se refere a essa operação de crédito. A autora reconhece ter recebido em sua conta quantia superior a R$ 77.534,17, das quais transferiu para a PWA R$ 72.499,36. A autor não juntou o contrato celebrado com a Poupex. Serão considerados como não escritos todos os pedidos formulados contra a Poupex. Determino a exclusão da Poupex do polo passivo, tendo em vista que a autora não impugnou especificamente a operação realizada com a instituição. A petição inicial é inepta em relação a essa ré. No que toca à empresa Portocred, a autora autora alega que a PWA utilizou seus dados pessoais para contratar com a empresa. Com a autora nega ter celebrado o contrato e atribui à PWA fraude na contratação, as alegações viabilizam o processamento da ação. Com a preclusão desta decisão, exclua-se a Poupex do polo passivo e retornem os autos conclusos para recebimento da petição inicial em relação às outras rés.” (grifo nosso). Nesta primeira análise perfunctória, faz-se necessário destacar que pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Nas palavras de Arruda Alvim, a legitimidade consiste na "atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico processuais e materiais da sentença". (Manual de Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo: RT, 2007, p. 423). Isto é, a legitimidade para atuar como parte no processo é conferida à parte que se encontra, ao menos hipoteticamente, em uma relação jurídica do direito material da qual tenha surgido a controvérsia. Assim, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de determinação de suspensão dos descontos mensais de R$ 1.891,41 (mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) efetuados pela ré FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (POUPEX), a título de empréstimo consignado. Diante de tais considerações, nessa análise inicial, verifica-se que há probabilidade do direito quanto a permanência da ré FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (POUPEX) no polo passivo da demanda. Contudo, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a Magistrada a quo condicionou a eficácia da decisão agravada à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. Assim, em que pese o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação das agravadas. Lado outro, no caso em análise, ressalto que a decisão recorrida não enfrentou o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, limitando-se a excluir a ré FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (POUPEX) do polo passivo da demanda. Em outras palavras, o presente recurso de agravo não foi interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, razão pela qual analisar o seu cabimento, nesta seara processual, significaria suprimir a atuação do órgão jurisdicional de primeiro grau, competente para a análise da tutela de urgência requerida. Não obstante seja possível a aplicação da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento, entendo que ela só deve ser aplicada em casos excepcionais, em que a não observância do duplo grau de jurisdição se legitime em razão da urgência e do risco de perecimento de algum direito ou diante das particularidades do caso, como ocorreu no REsp 1.215.368/ES. Ressalte-se que o disposto no art. 1.013, §3o, do CPC foi pensado para o recurso de apelação, momento em que o processo já se encontra em fase mais avançada, com a presença do contraditório e da ampla defesa, de forma que, no agravo de instrumento, deve-se, sempre que possível, dar preferência ao julgamento pelo juiz de primeiro grau, a quem se destinará, no primeiro momento, toda a prova a ser produzida. Sobre o assunto, este E. TJDFT assim já decidiu: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A redação do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil é clara ao possibilitar o julgamento imediato do mérito recursal em sede de apelação, cuja cognição exauriente possibilita que a marcha processual se encontre em um nível mais avançado de desenvolvimento, apta a permitir a tomada de decisões baseadas em significativa instrução probatória e presença do contraditório e ampla defesa a permear todo o curso do processo. 2. Para que possa haver julgamento imediato do processo com base na teoria da causa madura, devem estar preenchidas, de forma simultânea, condições básicas, que se pode resumir como: (i) o processo estar em condições de imediato julgamento (no sentido do alcance de um farto e contundente arcabouço probatório) e (ii) ocorrer alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. 3. Não há, na legislação processual, determinação de aplicação absoluta e ilimitada da teoria da causa madura aos agravos de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos. 4. Mesmo após a vigência do novo Codex, o recurso fundado em tese não apreciada pelo juízo de origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 5. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1164595, 07176692920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse quadrante, deixo de acolher o pedido de aplicação da teoria da causa madura para que fosse recebida a petição inicial “em face da FHE/POUPEX” e para que fosse determinada a suspensão dos descontos efetuados pela FHE/POUPEX nos contracheques da Agravante, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.013, § 3o, do CPC e não há urgência ou risco ao resultado útil do processo que justifique a imediata decisão, sem que a matéria seja analisada pelo Juiz de primeiro grau. Com efeito, por ora, tenho que a análise por este Tribunal da referida matéria que não foi avaliada pelo Juízo de primeiro grau acarretaria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Quando do julgamento do mérito, decidirei sobre a possibilidade de conhecimento desta parte do recurso. Somente a título de argumentação, tem-se que, mesmo se analisada a questão, não haveria probabilidade do direito, uma vez que não se vislumbra, em análise perfunctória, culpa da instituição financeira pelo golpe sofrido pela agravante. Não há qualquer elemento que demonstre que a Poupex tenha participado da relação que ensejou no prejuízo sofrido pela agravante, ou mesmo que a referida instituição tenha obtido qualquer vantagem indevida com a operação, de forma que não se vislumbra possibilidade de quebra da relação contratual, sobretudo em sede liminar. O referido golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado é conhecido e recorrente neste TJDFT, havendo diversos precedentes sobre o assunto, quase todos no sentido de que, se não restar comprovado o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela autora, ou falha na prestação do serviço, não se pode atribuir responsabilidade à instituição financeira, mantendo-se os empréstimos tomados sem culpa do banco. Nesse sentido, vejamos precedentes da 7a Turma Cível do E. TJDFT: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PORTABILIDADE. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Os contratos celebrados pelas partes constituem relações contratuais autônomas, vinculando apenas os contratantes. 2. A lei civil condiciona a validade do negócio jurídico, dentre outros requisitos, à licitude de seu objeto (art. 104, II e 166, II, ambos do Código Civil). 3. Conforme os art. 145 e 171, II, ambos do Código Civil, os negócios jurídicos são anuláveis por vícios resultantes de erro e por dolo, quando este for a sua causa. 4. A autora foi convencida a aderir ao contrato de portabilidade, quando é certo que tal operação somente pode ser realizada entre instituições financeiras, nos termos das Resoluções n. 3.401/2006 e n. 4.292/2013, editadas pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução atual n. 5.057/2022), a revelar a ilicitude de seu objeto, o que conduz à sua invalidade. 5. Embora esteja caracterizado o golpe, uma vez que a autora foi induzida a contrair empréstimo consignado junto à instituição financeira para repassar para terceiros, estão ausentes os elementos mínimos de que a instituição financeira tenha participado dos negócios ilícitos ensejadores dos prejuízos sofridos pelo autor, ou mesmo obtido vantagem indevida daquela com a relação negocial, devendo ser mantida íntegra a relação contratual decorrente do contrato de mútuo. 6. Para a condenação em danos morais faz-se necessária prova apta a atestar o alegado abalo emocional caracterizador do dano. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1741262, 07096672820228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. REPASSE DO VALOR A TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. AUSENTE. RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. RETORNO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cujo valor foi repassado a terceiro ao argumento de conluio entre banco e instituição que perpetrou golpe. 2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ). 3. Entretanto, no Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos. 4. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e terceiros fraudadores, inexistem nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira. 5. Se analisando o contrato de parceria rentável houve o compromisso da empresa em adimplir com os valores referentes às prestações do contrato de empréstimo consignado, referente ao valor que lhe foi repassado, resta rescindir o contrato por inadimplemento, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1697296, 07108241320218070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como no caso concreto. 4. O artigo 492 do CPC dispõe acerca do Princípio da congruência ou adstrição, que consiste na obrigatoriedade do juiz, ao prolatar a sentença, observar os limites traçados pelo pedido formulado na petição inicial, sob pena de nulidade, ao ser considerada extra petita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça.” (Acórdão 1742222, 07383631120218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 19/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (recebimento da petição inicial em face da FHE/POUPEX). INDEFIRO, ainda, o pedido de aplicação da causa madura para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador